Tribunal: CARF
Processo: 11543.004602/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999, 2000
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
Na hipótese em que o contribuinte deixar de apresentar extratos bancários, contas de depósito e aplicações financeiras regularmente solicitadas pela administração tributária no exercício do poder de polícia, é lícita a expedição de Requisição de Movimentação Financeira à instituição bancária para obter informações consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente, a fim de subsidiar procedimento de fiscalização em curso, quando interessarem à prova do lançamento de ofício.
Porquanto o STF tenha decidido, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de aplicação obrigatória nos julgamentos do CARF, conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF.
NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando ocorrer a individualização pormenorizada dos depósitos bancários omitidos pelo sujeito passivo, em informações constantes do Termo de Verificação Fiscal ou documento congênere e seus anexos.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE NÃO ADMINISTRADORES.
A responsabilidade solidária a que alude o art. 135, III, do CTN, alcança apenas o sócio que pratica ato com excesso de poderes ou infração à lei, devendo-se afastar a corresponsabilidade daquele que integra a sociedade mas não dá causa nem contribuinte com as causas do nascimento do fato jurídico tributário.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004602/2004-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.887 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
EDITORA LINEART LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999, 2000
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO
PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
Na hipótese em que o contribuinte deixar de apresentar extratos bancários,
contas de depósito e aplicações financeiras regularmente solicitadas pela
administração tributária no exercício do poder de polícia, é lícita a expedição
de Requisição de Movimentação Financeira à instituição bancária para obter
informações consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa
competente, a fim de subsidiar procedimento de fiscalização em curso, quando
interessarem à prova do lançamento de ofício.
Porquanto o STF tenha decidido, sob o regime de repercussão geral, no
julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC
105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, conforme o art. 62, § 1o e 2o do
RICARF.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
INDIVIDUALIZADOS.
AUSÊNCIA
DE
EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando ocorrer a individualização
pormenorizada dos depósitos bancários omitidos pelo sujeito passivo, em
informações constantes do Termo de Verificação Fiscal ou documento
congênere e seus anexos.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO
COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da
aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004602/2004-57
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE NÃO ADMINISTRADORES.
A responsabilidade solidária a que alude o art. 135, III, do CTN, alcança
apenas o sócio que pratica ato com excesso de poderes ou infração à lei,
devendo-se afastar a corresponsabilidade daquele que integra a sociedade mas
não dá causa nem contribuinte com as causas do nascimento do fato jurídico
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte autuado, Editora Lineart Ltda. ME, e em dar
parcial provimento ao recurso voluntário do responsável tributário Flávio Augusto Cruz
Nogueira para afastar a responsabilidade tributária a ele atribuída.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Jose Eduardo Genero Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Este processo foi distribuído originalmente à 2a Seção do CARF, que declinou da
competência por se tratar de matéria afeta ao IRRF, referente aos anos-calendários de 1999 e
2000, conforme se vê da Resolução de e.fls. 1479/1482, transcrevendo-se aqui seu relatório, por
economia processual:
Conforme consta do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 1168/1206), trata-se
de lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte com tributação exclusiva, à
alíquota de trinta e cinco por cento, incidente sobre pagamentos realizados a pessoa não
identificada, nos termos do art. 61, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.981/95 e do art. art. 674, §§ 2°
e 3° do RIR/99.
Relata a autoridade fiscal que o procedimento fiscal decorreu do desenvolvimento do
programa de trabalho associado às operações fiscais 03713 — MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM RECEITA DECLARADA — PJ e 50151 —
IRRF — PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS/SEM
CAUSA OU POR OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA e que teve por escopo verificar
o efetivo cumprimento das obrigações tributárias nos calendários de 1999 e 2000, tendo
em vista a discrepância existente entre os valores das receitas declaradas pela pessoa
jurídica e sua movimentação financeira.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

Relata, ainda, que no curso da fiscalização, verificou-se que a empresa LINEART,
representada pelos seus sócios CÉSAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA e FLAVIO
AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA, recebeu recursos públicos desviados da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ALES) nos
anos-calendário de 1999 e 2000.
Considerando a intenção fraudulenta do contribuinte em suprimir os tributos devidos,
ocultando de forma contumaz a natureza jurídico-tributária dos rendimentos auferidos,
foi aplicada multa agravada de 150%, nos termos do art. 44, II da Lei no 9.430/96.
Foi
também
lavrada
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(autos
no
11543.004599/200471).
As impugnações apresentadas pela EDITORA LINEART LTDA. ME e por seu sócio
Flavio Augusto Cruz Nogueira, este na condição de terceiro interessado, foram julgadas
improcedentes (Acórdão no 7802/2005, da DRJ/RJ, a fls. 1336/1376), mantendo
integralmente o lançamento.
A EDITORA LINEART LTDA. ME (doravante referida apenas como LINEART) foi
intimada dessa decisão aos 23/11/2005 fls. 1388 e apresentou recurso voluntário
tempestivamente, aos 06/12/2005 (fls. 1389), alegando, em síntese:
- nulidade do procedimento fiscal em face da indevida quebra de sigilo bancário da
recorrente;
- insuficiência de informações das movimentações financeiras para caracterização da
incidência tributária;
- que a sistemática eleita para tributação de seus rendimentos é a do autoarbitramento,
prevista no art. 531 do RIR/99. Desse modo, pela própria característica dessa
modalidade de apuração da renda tributável e do "quantum debeatur", resta então
dispensada a empresa-autuada, no caso, a recorrente, da manutenção de registros
contábeis fidedignos das operações por ela realizados;
- a ausência de efetiva e suficiente demonstração dos elementos para a caracterização da
hipótese legal para a incidência da multa agravada de 150% desnatura a sua imposição e
a torna, como no presente caso, infundada e indevida.
Sem contrarrazões.
O recurso voluntário veio a julgamento aos 03 de outubro de 2012 pela 1a Câmara da
Segunda 2a Turma Ordinária, que houve por bem sobrestar o andamento do feito para
que fosse julgada a legalidade o procedimento de Requisição de Informação Financeira
RINF.
O colegiado identificou que o terceiro interessado não houvera sido intimado da decisão
de primeira instância, sendo determinada, também, a sua intimação ou a juntada do
respectivo AR. (fls. 142/428).
Intimado o terceiro interessado, o Sr. Flavio Augusto Cruz Nogueira apresentou, então,
recurso voluntário, alegando, em síntese, que os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas da pessoa jurídica se demonstrados os requisitos do art.
135 do CTN, ônus que compete à Administração Tributária, sem o que a inclusão do
nome do sócio na CDA será nula, por não decorrer de ato administrativo devidamente
motivado; requer, por fim, a anulação do processo administrativo, por não decorrer de
ato administrativo devidamente motivado, uma vez que não comprovados os requisitos
previstos no artigo 135 do CTN para que ensejasse a inclusão do recorrente nos autos do
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

processo administrativo ou que se declare a inexistência de responsabilidade sua sobre o
crédito tributário.
Não houve contrarrazões.
Com a publicação da Portaria MF no 545, de 28 de novembro de 2013, que revogou os
§§ 1o e 2o do art. 62A da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o
sobrestamento do feito foi encerrado e o processo retomou seu curso e retornou a este
colegiado para julgamento.
Vê-se dos autos a juntada de petição e anexos (e.fls. 1451/1469) em que o
recorrente Flávio Augusto Cruz Nogueira apresenta manifestação do Ministério Público
requerendo o arquivamento da respectiva ação penal que tramitou em relação ao caso dos autos,
acolhida por decisão judicial.
Ante o declínio da competência da 2a Seção do CARF (e.fls. 1479/1482), o feito
foi distribuído a esta Relatoria, para o julgamento ora realizado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os recursos são tempestivos e admitem conhecimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE EDITORA LINEART LTDA. ME
O Recurso Voluntário da contribuinte (LINEART) repousa às e.fls. 1389/1406,
contemplando questões preliminares e de mérito que demandam análise separadamente.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTE A
POSSÍVEL INVALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Argui-se nulidade do processo pela alegada invalidade da quebra do sigilo
bancário da contribuinte, sob o argumento central de que a atuação teria como fundamento
unicamente os dados bancários e que teriam sido desconsiderados os documentos contábeis e
registros fiscais da autuada.
As razões recursais apontam que, à época da autuação, houve dificuldades de
apresentação de tais documentos, sob o argumento do falecimento da pessoa responsável pela
guarda de documentos da empresa, Sr. Vilmar Ribeiro da Silva. Porém, mesmo assim, os
documentos fiscais teriam sido apresentado, razão pela qual a recorrente contesta a autuação por
entender que a requisição de movimentação financeira aos bancos seria desnecessária e que os
documentos que apresentou à administração tributária não teriam sido analisados.
A contribuinte questiona, ainda, o fato de que a intimação que recebera para
justificar e comprar a origem das receitas seria incompatível com o objeto do auto de infração,
que, sem sua análise, seria a destinação de pagamentos por ela realizados, completamente
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

distintos, concluindo que as requisições de informações às instituições bancárias seriam
desnecessárias e que todo o processo seria nulo em razão disso.
Entendo que não assiste razão à recorrente, pois a administração tributária
identificou inconsistências entre uma série de cheques depositados em favor de terceiros e
contabilizados de forma diferente em seus registros fiscais e contábeis. Aliás, isso está
objetivamente consignado no item 4.2 do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, mais
especificamente às e.fls 1190, intitulado REGISTROS CONTÁBEIS FRAUDULENTOS PARA
OCULTAR O FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Há expresso registro do método fraudulento que a administração tributária imputa
à contribuinte, mediante práticas ilícitas ali indicadas (as quais serão pormenorizadas na análise
do mérito). O argumento da recorrente no sentido de questionar a falta de análise dos
documentos contábeis apresentados durante a fiscalização não é verdadeiro, pois o lançamento
indica claramente a divergência entre os depósitos bancários e lançamento contábeis tidos por
fraudulentos.
Não existiu cerceamento ao direito de defesa da parte, pois os documentos
apresentados foram analisados, razão pela qual se afasta tal preliminar de nulidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS
PARA
CARACTERIZAÇÃO
DO
FATO
GERADOR TRIBUTÁRIO

Como reforço do item anterior, a contribuinte controverte a existência da súmula
182 do TRF, segundo a qual é ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários.
Mais uma vez, persiste o equívoco, porquanto o lançamento não se baseou apenas
em extratos ou depósitos bancários, mas nos documentos contábeis e fiscais que compõem a
autuação. Inexiste nulidade ou qualquer cerceamento à defesa da parte, aliás, os argumentos
trazidos nesse ponto em nada trazem relação com o tema das nulidades, que encontra solução
objetiva no art. 59 do Decreto no 70.235/72 e determina que são nulos: (I) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; (II) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Os argumentos trazidos pela recorrente não encontram respaldo em nenhuma das
situações legais acima mencionadas, inexistindo preterição à defesa, razão pela qual, por
tratarem de questões de mérito, devem ser afastados, devendo-se analisar a suficiência de provas
quando do julgamento das questões meritórias. A eventual falta de provas para a comprovação
do fato tributário ou da eventual infração tornaria improcedente o lançamento, desconstituindo-o
em consequência, jamais o anulando.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA
DETERMINAÇÃO FISCAL
A parte aponta tal nulidade sob o argumento de que os prazos foram exíguos para
justificar os pagamentos tidos como irregulares, além que a prisão do seu sócio gerente, César
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

Augusto Cruz Nogueira, impedia a empresa de apresentar as explicações necessárias, pois o
mesmo era o seu regular gestor.
Informou, também, que a prisão de seu outro sócio, Flávio Augusto Cruz
Nogueira, ainda que relaxada posteriormente em razão de habeas corpus, não permita à
contribuinte apresentar todas as justificativas sobre os depósitos bancários, pois o mesmo era
detentor de apenas 1% do negócio e desconhecia suas operações.
Assim, o lançamento seria supostamente nulo, sob a premissa de que seu direito
de petição teria sido negado na prática.
Tal argumento é totalmente injustificável e irrazoável. A prisão dos sócios pelas
autoridades judiciárias, em razão de possíveis ilícitos penais que à época demandava tal
providência, não impede a administração tributária de lançar tributos devidos nem inviabiliza a
defesa da parte. Aliás, os fatos indicados ocorreram nos anos de 2003 e 2004, sem que a parte
tenha tentado justificar ou comprovar os fatos questionados no lançamento, que dizem respeito
ao registro contábil fraudulento para omitir o pagamento do IRRF.
O direito de petição vem sendo exercido há 20 anos, através de impugnação e
recursos, inexistindo qualquer tipo de cerceamento. Trata-se, em verdade, de tentativa de
anulação de um processo administrativo tributário regular, a fim de impedir que a análise de seu
mérito ocorra, fato que aqui se afasta.
O ato administrativo de lançamento não é uma mera faculdade, mas um dever que
impõe à administração tributária realizar seu mister fiscalizatório e lançar o crédito de forma
vinculante e obrigatória, nos termos da lei, sob pena de responsabilidade funcional do agente.
Aliás, este é o expresso comando do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Assim, considerando que os agentes administrativos realizaram a fiscalização nos
termos da lei, não há como aceitar os argumentos genéricos da contribuinte, que se insurge sob
pálida alegação de perseguição ou impedimento ao exercício de defesa. Nada disso está
demonstrado e houve regular trabalho de fiscalização e lançamento.
Assim, afasta-se a nulidade suscitada.
ANÁLISE DE MÉRITO
A recorrente aponta dois principais argumentos: invalidade substancial da
autuação e ausência de elementos para qualificação da multa de ofício.
Inicialmente, aponta que realizou a apuração de lucro por auto arbitramento e que
restara então dispensada a empresa-autuada de manutenção de fidedignos registros contábeis
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

nas operações por ela realizadas. Entende que não precisaria justificar os pagamentos a
terceiros.
Importa registrar que a administração tributária intimou a empresa a justificar a
causa dos pagamentos a diversos beneficiários através de cheques, sem a contrapartida contábil
adequada, conforme Termo de Intimação (e.fls. 1149/1161), onde estão indicados os
beneficiários, a instituição bancária, agência, conta corrente, número do cheque, data de emissão
e valor. Aliás, as cópias dos cheques constam do lançamento, em grande número.
Nada foi justificado pela contribuinte e os fatos indicados no auto de infração
demonstram a existência de fraude, mediante desvio de dinheiro público de Recursos da
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, cujo Diretor Geral era irmão dos sócios da
contribuinte e efetuara pagamentos à empresa para distribuição posterior a diversos
beneficiários, sem qualquer causa jurídica comprovada.
Atribui-se simulação nos pagamentos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
à contribuinte, que não justificou nem as razões para o recebimento das verbas públicas nem o
posterior repasse a terceiros, consolidando a sonegação de tributos. Não se vê do Recurso
Voluntário nenhuma explicação para a origem dessas operações, ao contrário, apenas a tentativa
de encontrar nulidades, sem adentrar ao que de fato importa: a causa do pagamento aos terceiros
identificados.
Uma vez identificados os pagamentos a terceiros, cabe ao contribuinte apontar a
causa econômica ou jurídica que justifique a saída de tais numerários. A parte não apresentou
nenhuma comprovação de que esses repasses eram lícitos ou justificáveis. Aplica-se, portanto, o
§ 1o do art. 67 da Lei 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata
o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Com clareza solar, vê-se que o dispositivo aplica-se a pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa. Note-se que até os pagamentos contabilizados exigem comprovação da operação
que lhe subjaz ou a indicação de sua causa, que há de ser lícita, vinculada às atividades da
contribuinte, com caráter sinalagmático entre a causa do pagamento e seu respectivo
beneficiário. Exige-se comprovação da obrigação que justifica e autoriza o pagamento, sob pena
da saída do numerário exigir o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Salta aos olhos a contabilização fraudulenta de tais saídas de numerários.
Enquanto os valores eram depositados em favor de terceiros, com quem a empresa não mantinha
qualquer relação econômica, a mesma dava baixa contábil dos valores na conta BANCOS, como
se o montante tivesse sido sacado. Na prática, os cheques eram depositados nas contas dos
terceiros.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

Sobre tais inconsistências, a recorrente limita-se, novamente, a alegar que não
haveria explanação da motivação suficiente para a majoração, acreditando ser indevida a
qualificação da multa, sob o color de que os elementos probatórios são insuficientes.
Entendo que tal argumento é retórico, pois a ilicitude está materializada, com
inúmeros rastros documentais diferentes do que a empresa consignou em seus registros
contábeis, na tentativa de omitir tributos. E o que é pior: omitir a destinação de verbas públicas,
fato que, inclusive, levou à prisão dos sócios da empresa, conforme indicado no próprio recurso.
Não foram apresentadas quaisquer justificativas à destinação de tais verbas, não se
apontou qualquer relação lícita com nenhuma das dezenas de beneficiários, não se apresentou
nenhum contrato, não se apresentou nada que justificasse nem o porquê nem o objetivo de tais
pagamentos, inexistindo a causa da operação.
Não houve apresentação de contratos nem de instrumentos jurídicos capazes de
afastar a conclusão de pagamento sem causa a esses terceiros, razão pela qual a cobrança do IR-
fonte se faz devida, com a majoração qualificada da multa de ofício.
Destaque-se, também, que a recorrente não juntou documentos adicionais junto ao
Recurso Voluntário. De fato e de direito, o lançamento é correto. Os pagamentos são claramente
irregularidades, não há causa para sua realização nem as operações estão comprovadas.
Mantenho a qualificação da multa de ofício, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei
9.430/96 (mesma redação do inciso II à época vigente), ante a prática de sonegação decorrente
da ação praticada pela recorrente para simular dolosamente os registros contábeis das operações
que destinaram a terceiros as verbas públicas por ela recebidas, a fim de impedir ou dificultar a
administração tributária de conhecer tais operações.
No que concerne à alegada quebra de sigilo bancário, registre-se que o STF
decidiu, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser
constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255, segundo a qual
o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal,
seus efeitos são de aplicação obrigatória, conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF. Assim, os
questionamentos relacionamentos a esse tema devem seguir a decisão em apreço.
RECURSO VOLUNTÁRIO FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
O sócio recorrente controverte o fato de que os requisitos do art. 135 do CTN não
teriam sido comprovados pela autoridade administrativa, a quem caberia tal ônus, faltando,
portanto, a motivação necessária para a prática do ato de lançamento e inviabilizando seu direito
de defesa. Assim, o auto de infração seria nulo, em seu entender.
Argumentou-se no recurso do corresponsável que “a Fazenda Pública deverá
demonstrar, nos autos do processo administrativo, ter tal pessoa agido, na condição de sócio
administrador da sociedade, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos e disso ter resultado a impossibilidade do pagamento dos tributos devidos”.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

Importa registrar que a DRJ desconsiderou os argumentos do recorrente (Flávio
Nogueira), por entender que seu questionamento quanto à sua corresponsabilização não seria
matéria apreciável no processo administrativo, por ser inerente à etapa de execução judicial do
crédito tributário.
Divirjo da decisão de piso em relação a esse ponto, pois a responsabilidade
tributária é matéria que deve ser conhecida no âmbito do processo administrativo tributário, sob
pena de invalidar a própria atribuição de responsabilidade solidária, uma vez que o interessado
pode amplamente exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
Vê-se às e.fls. 1284 a informação de que foi lavrada Representação Fiscal para
Fins Penais contra a contribuinte, sem indicar o no do respectivo processo, que se encontra em
branco. Da mesma forma, não há no Termo de Encerramento da Ação Fiscal (e.fls. 1168/1205)
nenhuma informação relacionada à atribuição de responsabilidade solidária.
O sócio Flávio Augusto Cruz Nogueira (o único corresponsável que recorreu ao
CARF) poderia, hipoteticamente, ter contra si a corresponsabilidade decorrente do art. 124, I, do
CTN, que dispõe serem solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação tributária.
Não obstante, nem o auto de infração faz tal registro, nem seus anexos apontam
nenhum ato doloso que o mesmo tenha pessoalmente praticado, portanto, não há porque
controverter o citado dispositivo.
Em seu recurso, o interessado argui a inadequada aplicação do art. 135, III, do
CTN, que trata da responsabilidade decorrente de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei.
Também não se vê no lançamento nenhuma referência ao citado dispositivo pela
administração tributária, assim como não há nenhum relato de qualquer ato por ele praticado.
Aliás, o recorrente tem razão ao requestar que seja afastada a responsabilidade solidária em
decorrência do art. 135, III, do CTN, pois não era gestor ou administrador da empresa,
inexistindo referências que permitam concluir que participou do pagamento sem causa a
terceiros, nem que tenha contribuído para os registros inadequados na contabilidade.
O dispositivo alcança mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da contribuinte, ou seja, são pessoas direta e formalmente relacionadas com a
empresa, nunca os terceiros ou sócios que não pratiquem atos.
Assim, seja porque a administração tributária não indicou as razões que
justifiquem a atribuição de responsabilidade solidária ao recorrente (Flávio Nogueira), seja
porque não era gestor ou administrador da empresa, deve o mesmo ser afastado da autuação,
porém, não há razões para declaração de nulidade do auto de infração, que deve ser mantido em
relação à contribuinte e ao sócio administrador que não impugnou ou recorreu do lançamento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte
autuada, Editora Lineart Ltda. ME, e em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004602/2004-57

responsável tributário Flávio Augusto Cruz Nogueira, para afastar a responsabilidade solidária a
ele atribuída.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1519
DF CARF MF
Original